Tribunal: STJ
Processo: 2029982-88.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928216 - SP(2025/0162504-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
LEONARDO MORGATO - SP251620
AGRAVADO
: JOÃO ALVES FERREIRA
AGRAVADO
: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
: VICTORIA LORRANA DA SILVA ALVES FERREIRA
AGRAVADO
: JANE APARECIDA SIGECAZU COELHO
ADVOGADOS
: RAFAEL TRESSO BUSSOLOTTI - SP376234
EBERTON GUIMARÃES DIAS - SP312829
AGRAVADO
: PATRICIA ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: HÉVERTON DEL ARMELINO - SP153038
AGRAVADO
: OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO
ADVOGADA
: CRISTINA FAVARO MEGA - SP357137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LAUDO
CONTÁBIL
HOMOLOGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO
NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão em cumprimento de
sentença que manteve a homologação de laudo contábil e rejeitou
embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões sobre supostos erros do laudo e
compensação; (ii) existe erro material na homologação dos cálculos;
(iii) é possível revisar o laudo pericial em âmbito especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente, as questões pertinentes, fundamenta a
Documento eletrônico VDA55125799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fe90bb0f-80ba-4760-9077-e9fadf711538

confiabilidade do laudo do perito do juízo e registra que a
compensação será analisada oportunamente, conforme os arts. 489, §
1o, e 1.022 do CPC.
4. A correção de pretensos erros materiais ou metodológicos do laudo
homologado exige reexame de provas e incursão técnica
aprofundada, providência vedada no recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fe90bb0f-80ba-4760-9077-e9fadf711538

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928216 - SP(2025/0162504-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
LEONARDO MORGATO - SP251620
AGRAVADO
: JOÃO ALVES FERREIRA
AGRAVADO
: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
: VICTORIA LORRANA DA SILVA ALVES FERREIRA
AGRAVADO
: JANE APARECIDA SIGECAZU COELHO
ADVOGADOS
: RAFAEL TRESSO BUSSOLOTTI - SP376234
EBERTON GUIMARÃES DIAS - SP312829
AGRAVADO
: PATRICIA ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: HÉVERTON DEL ARMELINO - SP153038
AGRAVADO
: OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO
ADVOGADA
: CRISTINA FAVARO MEGA - SP357137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LAUDO
CONTÁBIL
HOMOLOGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO
NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão em cumprimento de
sentença que manteve a homologação de laudo contábil e rejeitou
embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões sobre supostos erros do laudo e
compensação; (ii) existe erro material na homologação dos cálculos;
(iii) é possível revisar o laudo pericial em âmbito especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente, as questões pertinentes, fundamenta a
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

confiabilidade do laudo do perito do juízo e registra que a
compensação será analisada oportunamente, conforme os arts. 489, §
1o, e 1.022 do CPC.
4. A correção de pretensos erros materiais ou metodológicos do laudo
homologado exige reexame de provas e incursão técnica
aprofundada, providência vedada no recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador EMÍLIO MIGLIANO NETO, assim
ementado:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Laudo contábil
homologado. Insurgência do banco executado. Alegação de vícios no
laudo e utilização de critérios equivocados. Laudo foi produzido por
profissional de confiança do juízo. Vícios não demonstrados. Laudo
técnico de extrema complexidade que foi complementado por
esclarecimentos satisfatórios. Fixação de honorários sucumbenciais
em favor dos patronos do banco executado, devidos sobre o valor do
proveito econômico caracterizado pelo excesso na execução.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 35)

Os embargos de declaração de BANCO DO BRASIL S.A. (BB) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 58-61).
Nas razões do agravo, BB apontou (1) não incidência da
e
Súmula 7/STJ
necessidade de análise de direito; (2) nulidade da decisão de inadmissão por ausência
de fundamentação; (3) negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 489, §
1o, e 1.022 do CPC; (4) violação dos arts. 371, 494, I e II, e 524, §§ 2o e 3o, do CPC;
(5) pedido de revaloração jurídica sem reexame de provas.
Houve apresentação de contraminuta por SÔNIA APARECIDA DA SILVA e
outras (SÔNIA e outras) [e-STJ, fls. 152-155].
É o relatório.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, BB apontou (1) negativa de prestação
art. 105
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, afirmando que o acórdão
não enfrentou os erros de cálculo atribuídos ao laudo homologado e o pedido de
compensação; e (2) violação dos arts. 371, 494, I e II, e 524, §§ 1oe 2o do CPC,
sustentando erro material na homologação dos cálculos e necessidade de correção.
Houve apresentação de contrarrazões por SÔNIA e outros (e-STJ, fls. 88-
92).
VOTO
Conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.

Contextualização fática
Em cumprimento de sentença decorrente de ação revisional sobre cédulas
de crédito rurais, o Juízo homologou laudo pericial fixando débito em R$ 3.253.692,77
(três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e
setenta e sete centavos) para
O BB interpôs agravo de instrumento
junho/2018.
alegando vícios no laudo (metodologia de correção monetária e juros, desconsideração
de datas, recálculos por analogia e não compensação com a operação 94/00169-3,
que teria saldo devedor), além de pedir efeito suspensivo e nova perícia por outro
perito.
A 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu
parcial provimento ao agravo: manteve a homologação do laudo por entender técnico e
suficiente, produzido por perito de confiança, e fixou honorários em favor dos patronos
do executado em 10% sobre o proveito econômico decorrente do excesso de execução
(depósito judicial a maior). O Colegiado registrou que a compensação seria matéria a
ser enfrentada oportunamente e confirmou a opção por juros simples, vedando
capitalização nos contratos anteriores à MP 1.963-17/2000.

Da violação dos arts. 489, § 1o, I, II, IV e VI, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil

Sustenta BB que o acórdão recorrido não enfrentou os erros de cálculo
atribuídos ao laudo homologado e o pedido de compensação.
Sobre a questão, assim decidiu o Tribunal estadual, reportando-se à
fundamentação do Juízo de primeiro grau (e-STJ, fls. 37-38):
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

(...)
Neste momento processual, verifico ser prematura a análise de
eventual concurso de credores
compensação de créditos, isso
e/ou
porque os cálculos de liquidação sequer foram homologados e há
controvérsia sobre a própria existência do débito.
Assim, consigno que deixo de apreciar, os pedidos de fls.
e
1412/1418
o relativo à compensação do crédito, porquanto, além da capacidade
de gerar tumulto processual há patente relação de prejudicialidade,
pontuando, no entanto, a inocorrência de preclusão.
Passo à análise do laudo pericial e o quantum exequendo.
HOMOLOGO o laudo pericial apresentado aos autos com a derradeira
complementação de fls.
e seus anexos, eis que produzido
1320/1328
por profissional de confiabilidade do Juízo, apresentando elementos
técnicos e coerentes com as demais informações constantes dos
autos, realizando os trabalhos satisfatoriamente para o deslinde da
pretensão.
Consigno inclusive que as indagações de fls.
foram
1249/1252
devidamente esclarecidas pelo perito que apresentou metodologia
adequada e clara sanando a contento as impugnações apresentadas.
Por tal razão também é o caso de indeferir a realização de nova
perícia, isso porque, o pedido deriva tão somente do inconformismo da
parte executada com a sua conclusão, estando desamparado de
qualquer elemento hábil a derruir a confiabilidade do laudo do perito
judicial.
Oportuno, no entanto, salientar que a compensação requerida é
matéria de mérito a ser enfrentada em momento oportuno após o
trânsito em julgado desta homologação.
Quanto aos valores apresentados, com efeito, ao tempo do julgamento
do
que obedeceu ao rito dos recursos repetitivos
REsp973.827/RS1,
(art. 543-C do
), restou consolidado o entendimento de que é
CPC/73
admissível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
nos contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória no
de 31 de março de 2000.
1.963-17/2000,
No entanto, os contratos objeto da lide (cédulas de crédito) foram
celebrados anteriormente à aludida Medida Provisória, de sorte que
não pode ser ela aplicada diante do princípio da irretroatividade. Já
decidiu, aliás, o C. STJ: Aplica-se, portanto, a Súmula 121 do
Supremo Tribunal Federal(STF): “É vedada a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada”.
(...)
Assim, o afastamento da capitalização é medida que se impõe.
Por tal razão, vai homologado o valor apurado no cálculo de opção 01
no importe de R$ 3.253.692,77 (três milhões, duzentos e cinquenta e
três mil, seiscentos e noventa e dois reais, setenta e sete centavos) na
aplicação de juros simples.
(...)
Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado com a
complementação de fls.
e seus anexos, FIXO o quantum
1320/1328
exequendo em R$3.253.692,77 (três milhões, duzentos e cinquenta e
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

três mil, seiscentos e noventa e dois reais, setenta e sete centavos) e
fixo os honorários complementares em mais R$ 3.000,00. [...]
A decisão, no que tange à homologação do laudo, é irreparável e deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
do
art. 252
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Conforme se vê, o juiz
fundamentou sua decisão com base no laudo de perito de sua
confiança. O laudo e as complementações apresentadas são
suficientemente técnicas e claras para afastar as impugnações do
assistente técnico do banco Agravante.
(...)

Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal estadual complementou
(e-STJ, fls. 60-61):
(...)
No que tange à tese de incorreção dos cálculos pela suposta utilização
de metodologia equivocada pelo perito judicial, da leitura das razões
de agravo não é possível a este relator, apurar, de plano, a sua
incorreção, pois trata-se de questões técnicas que foram debatidas
entre o perito judicial e o assistente técnico da parte.
Dada a complexidade dos cálculos e a ausência de demonstração de
divergência entre a decisão judicial exequenda e o laudo contábil de
fls.
complementado às fls.

e
413/751,
803/812, 1085/1090
1320/1398
pelo expert judicial, não é possível adentrar em minucias técnicas de
uma execução que já se prolonga há mais de 5 anos.
Os embargos de declaração aqui opostos visam, na verdade, à
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica
do julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
(...)

Como se depreende da fundamentação acima transcrita, a homologação do
laudo pericial foi devidamente justificada e a pretensão de BB foi, na verdade, rediscutir
o acerto da decisão, pois se refere aos trabalhos técnicos do perito judicial, apontando
incorreção dos cálculos.
Do cotejo das razões recursais com os fundamentos adotados pelo acórdão
recorrido, verifica-se que não há qualquer vício no julgado, e sim um inconformismo
com a solução dada ao caso. A contradição ou obscuridade que autorizam a oposição
de embargos de declaração é aquela interna à decisão. Já a omissão se refere a teses
não apreciadas, o que não ocorre no caso, já que as teses arguidas nos embargos
visam claramente à modificação do julgado.
Portanto, não há que se falar em vício no acordão recorrido.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO PATRIMONIAL. AGRAVO
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. CONCESSÃO
ART. 1.022
DE EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos ditames do
incisos I, II e III, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil.
2. A modificação do julgado por meio dos embargos de
declaração é admitida apenas excepcionalmente quando
constatado tratar-se de decisão judicial que se afigure omissa,
obscura, contraditória ou que esteja eivada de erro material, não
sendo possível a utilização do referido recurso para o fim de
reinaugurar, em virtude do mero inconformismo da parte vencida,
discussão a respeito de questões já decididas.
3. A simples mudança de entendimento do tribunal de origem acerca
de matéria anteriormente apreciada, ausentes erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, não autoriza a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração. Precedentes.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, relator para
REsp n. 2.175.951/BA,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
DJEN de

11/3/2025,
24/3/2025 – sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
DO
NEGATIVA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SEGURO
HABITACIONAL (SFH).
PRETENSÃO
HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS.
DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR APÓS COBERTURA
SECURITÁRIA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRAZO ÂNUO DO
§ 1o, II, B, DO
INCIDÊNCIA
ART. 206,
CC/2002.
DO PRAZO DECENAL DO
DO
PRECEDENTES
ART. 205
CC/2002.
DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRF2 PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES.
1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa,
restritos à correção de omissão, obscuridade, contradição interna
ou erro material. Inexiste afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o acórdão examina, de modo suficiente, as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte. A contradição sanável é a interna
ao julgado, não a divergência com a tese do embargante.
2. Na hipótese, a controvérsia não versa sobre negativa de cobertura
securitária, pois houve deferimento e crédito da indenização pela
seguradora em
mas sobre a pretensão das
13/8/2015,
de quitação do saldo remanescente e baixa
herdeiras/beneficiárias
hipotecária, diante da resistência da instituição financeira. A aplicação,
pelo Tribunal de origem, da prescrição anual do
§ 1o, II, b, do
art. 206,
com termo inicial em
mostra-se dissociada da
CC/2002,
13/8/2015,
natureza da pretensão.
3. Distinguem-se a pretensão do segurado contra a seguradora (prazo
anual) da pretensão do
visando aos efeitos da
beneficiário/herdeiro
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

cobertura no contrato de mútuo. Para beneficiários, é firme a
jurisprudência do STJ pela incidência do prazo decenal do
do
art. 205
CC/2002.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que prossiga no
julgamento das apelações.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.191.272/RJ,
julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025 – sem destaques no
original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. INCONFORMISMO. JULGAMENTO DE EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MESA.
CABIMENTO.
REVERSÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO INATACADO.
PRODUÇÃO DE
SÚMULA N. 283/STF.
PROVA. DESTINATÁRIO. JUÍZO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
PEDIDO, EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
SÚMULA
N.
7/STJ.
CLÁUSULA
PENAL.
PERDAS
E
DANOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
568/STJ.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA DO COMPRADOR.
RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PERCENTUAL DA ORIGEM
ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BENFEITORIAS.
SÚMULAS
N.

E

DIVERGÊNCIA
NÃO
5/STJ
283/STF.
DEMONSTRADA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder à
parte que, sob a égide da omissão prevista no inciso II do
do CPC, formula um verdadeiro questionário. Nesse
art. 1.022
sentido:
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.704.747/GO,
Quarta Turma, DJe de 8/2/2024.
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que
o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões aduzidas nos
seus aclaratórios como omissas, quais sejam: i) impossibilidade
jurídica do pedido, porquanto não seria possível delimitar a área a ser
devolvida; ii) exceção do contrato não cumprido e adimplemento
substancial do contrato; iii) bis in idem na cumulação das arras
penitenciais com a multa decorrente de cláusula penal; iv) redução das
"arras penitenciais" e restituição de parcelas, sob pena de
enriquecimento ilícito; e v) indenização pelas benfeitorias.
3. O julgamento dos embargos de declaração em mesa não
representou nulidade. Por seu turno, eventual acolhimento da tese de
que o julgamento não teria ocorrido "na sessão subsequente", em
contraposição ao entendimento de origem, demandaria reexame de
questão fática, o que esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ.
4. No caso dos autos, não há falar em cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

Incabível o recurso especial para alteração do julgado quanto à
conclusão de suficiência ou de relevância de determinadas provas
sobre outras, porquanto demandaria reexame do acervo fático-
probatório. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Rever as conclusões do Tribunal quanto as teses da impossibilidade
jurídica do pedido", da exceção do contrato não cumprido ou de que
ocorrera adimplemento substancial, demanda o reexame do conjunto
fático provatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
6. No que tange à pretensão de retenção ou indenização pelas
benfeitorias, o Tribunal consignou que fora contratualmente estipulado
que a rescisão do contrato por culpa do comprador afastaria a
indenização, de modo que a reversão do julgado esbarra no óbice da
Por outro lado, em relação ao ponto, observa-se
Súmula n. 5/STJ.
que a recorrente limita-se a suscitar o cabimento de retenção ou
indenização pelas benfeitorias sem impugnar fundamento relevante do
acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283/STF.
7. Não assiste razão ao recorrente quanto a eventual direito de
devolução ou de retenção das arras confirmatórias e ou penitenciais,
porque a sua definição demanda o inviável exame nesta instância do
conjunto fático-probatório e da análise de cláusulas contratuais.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
8. Para comprovar a existência de dissídio jurisprudencial, a parte
recorrente deve atender aos requisitos estabelecidos no
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil. Esses requisitos incluem a análise
comparativa detalhada entre os julgados e a identificação de
semelhanças fáticas relevantes. No caso em questão, esses critérios
não foram satisfeitos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial com base na alínea 'c' do permissivo constitucional 9. Por fim,
ao contrário do que sustenta a parte agravada, a mera insubsistência
dos argumentos desenvolvidos no agravo interno não implica, de
forma automática, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1021,
Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do
manifesto propósito protelatório, o que, no momento, não observo
espécie.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.995.884/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024)

Ademais, o pleito de compensação não foi analisado, fundamentadamente,
pelo Juízo de primeiro grau, o que impediu a apreciação da questão pelo Tribunal
estadual, sob pena de supressão de instância. Tal circunstância, por certo, não conduz
a omissão do acórdão impugnável por meio dos embargos de declaração.
Por consequência, inexistem as omissões e deficiência de fundamentação
apontadas.

Da violação dos arts. 371, 494, I e II, e 524, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

Afirma BB erro material na homologação dos cálculos e necessidade de
correção.
No entanto, identificar a ocorrência de erro na homologação da prova
pericial demanda inequívoca reapreciação da prova, incidindo o óbice do enunciado 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do afirmado no recurso, não é
possível aferir de plano qualquer erro no laudo pericial, pois como pontuado por BB,
foram apresentados vários laudos e complementos após questionamentos, resultando
na homologação do último apresentado.
Não há como, a partir das premissas fáticas assentadas no acórdão,
cotejando com as razões recursais, não há como alterar a conclusão do Tribunal
estadual, sem que sejam analisados, de forma minuciosa, os laudos periciais e
cálculos efetuados, o que é incompatível com o presente recurso.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. HOMOLOGAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DA
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, o qual desafiava
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
homologou laudo pericial para apuração de haveres de sócia retirante
em processo de dissolução de sociedade.
2. Os agravantes alegaram a inadequação do laudo pericial
homologado, por não considerar valores extracontábeis e supostos
ilícitos fiscais e contábeis, sustentando a ocorrência de enriquecimento
sem causa por parte da sócia retirante.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de documentos e
informações suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial,
elaborado com base na documentação contábil disponibilizada pela
empresa, e pela ausência de indícios de parcialidade ou inidoneidade
do perito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede
de recurso especial, revisar o laudo pericial homologado pelo Tribunal
de origem, considerando valores extracontábeis e supostos ilícitos
fiscais e contábeis, com fundamento na alegação de enriquecimento
sem causa por parte da sócia retirante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

5. A revisão do laudo pericial homologado pelo Tribunal de
origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
6. A revaloração da prova consiste em atribuir valor jurídico a
fatos incontroversos reconhecidos nas instâncias ordinárias, não
se confundindo com a reanálise do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.907.463/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

16/12/2025,
19/12/2025 – sem destaques
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CONFORMIDADE COM O
ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. QUESITOS
RESPONDIDOS.
REITERAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. ART.
1.022 E 489 DO
AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ACÓRDÃO
CPC/2015.
FUNDAMENTADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1.
Não se viabiliza o recurso especial pela ofensa do
do
art. 1.022
porquanto rejeitados os embargos de declaração, a matéria
CPC/2015,
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário
à pretensão da parte recorrente.
2. A análise das supostas irregularidades do laudo pericial que
embasou o acórdão estadual tal como pretende o agravante,
demandaria
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase
recursal (
e impede o conhecimento do recurso por
Súmula 7/STJ)
ambas
alíneas.
3. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é de que a
simples interposição recursos cabíveis não implica de forma
automática a condenação da parte agravante em litigância de má-fé e
pagamento de multa. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.134.245/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de

20/3/2018,
26/3/2018 –
sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

Nessas condições,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: be366b21-b45a-40df-9202-a20e913fb599

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.928.216 / SP
Número Registro: 2025/0162504-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004546820188260383 00008648820028260383 20299828820248260000 21883561820188260000
4546820188260383
454682018826038300008648820028260383
4546820188260383000086488200282603838382002 8648820028260383
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LEONARDO MORGATO - SP251620
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
AGRAVADO
: JOÃO ALVES FERREIRA
AGRAVADO
: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
: VICTORIA LORRANA DA SILVA ALVES FERREIRA
AGRAVADO
: JANE APARECIDA SIGECAZU COELHO
ADVOGADOS : RAFAEL TRESSO BUSSOLOTTI - SP376234
EBERTON GUIMARÃES DIAS - SP312829
AGRAVADO
: PATRICIA ALVES FERREIRA
ADVOGADO
: HÉVERTON DEL ARMELINO - SP153038
AGRAVADO
: OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO
ADVOGADA
: CRISTINA FAVARO MEGA - SP357137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Documento eletrônico VDA55075963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 9a98b668-bc99-42a7-b1e8-05a046bffebe

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 9a98b668-bc99-42a7-b1e8-05a046bffebe